Tribunal: TJSP
Processo: 2169999-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"PERITO – Salários – Fixação que deve se ater à complexidade do trabalho a ser executado pelo 'expert' judicial - Observância dos limites do desempenho profissional do perito e da onerosidade demasiada aos litigantes – Valor fixado em primeira instância (R$ 6 880,00) que se mostra excessivo – Verba honorária reduzida para R$ 3 000,00 – Recurso nesta parte provido.
PROVA - Perícia – Decisão

Ementa:
"PERITO – Salários – Fixação que deve se ater à complexidade do trabalho a ser executado pelo 'expert' judicial - Observância dos limites do desempenho profissional do perito e da onerosidade demasiada aos litigantes – Valor fixado em primeira instância (R$ 6 880,00) que se mostra excessivo – Verba honorária reduzida para R$ 3 000,00 – Recurso nesta parte provido.
PROVA - Perícia – Decisão que carreou ao agravante o pagamento dos honorários periciais - Caracterização da relação de consumo no contrato bancário - Hipótese em que a viabilização do princípio contido no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor importa na sua vinculação ao pagamento das despesas periciais – Recurso nesta parte improvido."